Tribunal: TJPA
Processo: 0809368-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809368-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS JOAO FERREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão da prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na n
ecessidade de garantir a ordem pública

em razão do
modus

operandi
e gravidade concreta da conduta delituosa, eis que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo
a quo
nos autos do processo nº
0804391-14.2022.8.14.0006, em que a autoridade policial apresentou
elementos indiciários de que o paciente armazenava e compartilhava imagens e vídeos com cenas explicitas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, e que por ocasião do cumprimento do mandado
foram apreendidos outros objetos com imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infanto juvenil e 01 munição caibre 762 intacta,
evidenciando a periculosidade do paciente e o risco da reiteração delitiva.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
E quanto a necessidade de fornecimento de medicamento ao paciente para tratar problemas com hipertensão e arritmia, o impetrante não comprovou que o tratamento e medicamentos não podem ser fornecidos pela SEAP.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado por
David Anderson Gomes Ferreira, OAB-PA nº 31.942
em favor do paciente
LUCAS JOÃO FERREIRA DA COSTA
, contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua-PA,

decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0812372-94.2022.8.14.0006.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 30/06/2022, pelos crimes previstos no art. 241-B do ECA e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, por supostamente portar fotos de conteúdo explicito infanto juvenil e um projétil intacto de munição de uso permitido, em desconformidade com regulamentação

Argumenta que a decisão “
que decretou a prisão preventiva do Paciente, constitui mero formulário pré-formatado, um modelo contendo fórmulas vazias e desvinculadas de qualquer base empírica. Cingiu-se a apontar a presença dos pressupostos da custódia cautelar, discorrendo genericamente acerca da gravidade do delito, expondo somente situações características do tipo penal
.”

Sustenta que o magistrado de primeiro grau não cita “
a quantia de material encontrado em poder do custodiado, não são citadas pormenorizadamente as condições pessoais do agente, limitando-se a um citação direta sem autor, nas quais o Juízo usa palavras de outrem para indicar que ter condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir a revogação da preventiva
”.

Entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Expõe que o paciente é hipertenso e sofre de arritmia e que não vem sendo fornecido os medicamentos pelo sistema prisional, fato desconsiderado pelo juízo dito coator quando da realização da audiência de custódia.

Aduz que os crimes imputados ao paciente são os dos Art. 241-B do ECA e Art. 12, do Estatuto do desarmamento, cominada as penas de Reclusão de 1 a 4 anos, e Detenção de 1 a 3 anos, respectivamente, “
isto posto, frente a impossibilidade de soma das penas, por serem de naturezas diferentes e sem o enfrentamento do mérito, o paciente por ser réu primário, com bons antecedentes e de boa conduta social, sequer poderia ser, em caso de condenação, colocado em regime mais gravoso (fechado) sendo muito provavelmente caso de regime aberto
.”

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Não houve pedido liminar, tendo a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira determinado a solicitação de informações à autoridade, com posterior remessa à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para manifestação (Num. 10152797 - Pág. 1).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10193056 - Pág. 1/4.

Em parecer de Num. 10263959 - Pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Acolhida prevenção ao ID Num. 10407656-pág. 1.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Outrossim, por se tratar, em tese, sobre crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente seja o feito processado em segredo de justiça em proteção à vítima menor de idade.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/06/2022 pela suposta prática dos crimes tipificados nos
art. 241-B do ECA e art. 12 da
Lei nº 10.826/03.

Segundo informações do juízo
a quo
a prisão em flagrante ocorreu no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0804391-14.2022.8.14.0006 (“Operação Luz na Infância”), decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, do ECA.

Na audiência de custódia realizada no dia 1º/07/2022, o juízo homologou a prisão em flagrante e acolhendo a representação do ministério público, a converteu em preventiva.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

O juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“No que atine à representação pela prisão preventiva do flagranteado, como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

Dispõe o art.
310
do
Código de Processo Penal
que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz devera fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso concreto, não há possibilidade de conceder ao autuado liberdade provisória, pois se fazem presente os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidas no artigo
312
do
CPP
.

O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

Na espécie, há prova da existência dos crimes de armazenamento de vídeos contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo e crianças e adolescente, bem como o oferecimento/troca desse material e ainda a posse de munição de uso permitido e indícios suficientes de autoria dessas condutas ilícitas, de acordo com as provas colhidas na esfera policial (CPP, art. 312,
caput
).

Com efeito, a prisão em flagrante do conduzido ocorreu por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este juízo nos autos 0804391-14.2022.8.14.0006, cujo pedido feito pela autoridade policial veiculava laudos e outros elementos indiciários indicativos da prática de armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos a envolver crianças e/ou adolescentes (ID’S 53960119 e 53960127), bem como cópia dos ofícios encaminhados pelas operadoras de telefonia celular, apontando o flagranteado como titular da linha supostamente utilizada na prática delituosa. Por ocasião da prisão em flagrante do indiciado foram apreendidos outros objetos com imagens e vídeos com contendo conteúdo pornográfico infanto juvenil, a reforçar a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Também foi apreendida no interior da residência do indiciado uma munição caibre 762 intacta, a atrair as sanções do art. 12 da LD.

Também se faz presente, o periculum libertatis fundado na garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi do agente e a gravidade concreta dos delitos que vitimam menores a quem a Constituição Federal confere proteção integral absoluta prioridade, a denotar os quais denotam a periculosidade do acusado, e as evidências de que solto volte a delinquir, representando uma ameaça constante para crianças e adolescentes, além da necessidade de acautelamento social.

A despeito da autoridade policial em sua capitulação legal apontar para os delitos do art. 12 do LD e art. 241-B do ECA, os elementos indiciários trazidos das investigações precedentes ao flagrante evidenciam, também a prática delitiva do art. 241-A do ECA.

Assim, as circunstâncias delineadas demonstram a necessidade da medida cautelar de prisão, para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pela gravidade da conduta, pelo modo de agir e pelo risco de que, em liberdade, o denunciado venha a repetir o delito contra crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

“Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se hpa, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. Nesse sentido:

STJ,
HC 125.059-GO
, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Feliz Fischer, j.16.6.2009 (informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: “A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência , não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP” (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acordão. Min. Ellen Gracie – informativo STF nº 542/2009). Ainda: “condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar” (STF, HC nº104.087-GO, rela. Min Ricardo Lewandowski – informativo STF nº 610/2010)

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria
inadequada
e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, §6º, 310,
caput
, II e 319)

Quanto à alegação de que é hipertensão e que possui arritmia cardíaca, não vislumbro necessitar de procedimento que não possa ser seguindo pela paciente no local onde permanece sob custódia.

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV).

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer
o direito à segurança pública
em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do
princípio da “proporcionalidade”
.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos art. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do conduzido em
prisão preventiva
em face da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o justo receio de que solto possa a voltar a delinquir, não se vislumbrando a eficácia na aplicação de medida cautelar diversa da prisão.” (Num. 10193061 - Pág. 1/5)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, consubstanciado nos laudos e elementos indiciários indicativos da prática de armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos envolvendo crianças e/ou adolescentes, cópia dos ofícios encaminhados pelas operadoras de telefonia celular, apontando o flagranteado como titular da linha supostamente utilizada na prática delituosa nos autos nº 0804391-14.2022.8.14.0006 e que por ocasião da prisão em flagrante do indiciado foram apreendidos outros objetos com imagens e vídeos com contendo conteúdo pornográfico infanto juvenil e 01 munição caibre 762 intacta.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão do
modus

operandi
e gravidade concreta da conduta delituosa, eis que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo
a quo
nos autos do processo nº
0804391-14.2022.8.14.0006, em que a autoridade policial apresentou
elementos indiciários de que o paciente armazenava e compartilhava imagens e vídeos com cenas explicitas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, e que por ocasião do cumprimento do mandado
foram apreendidos outros objetos com imagens e vídeos com contendo conteúdo pornográfico infanto juvenil e 01 munição caibre 762 intacta,
evidenciando a periculosidade do paciente e o risco da reiteração delitiva.

Ressalta-se que aos prestar informações, o juízo dito coator informa que os vídeos e imagens eram compartilhadas com outros destinatários, via aplicativo Whatsapp, em provável continuidade delitiva e por lapso temporal considerável (de 2016 até os dias atuais).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso. E quanto a necessidade de fornecimento de medicamento ao paciente para tratar problemas com hipertensão e arritmia, o impetrante não comprovou que o tratamento e medicamentos não podem ser fornecidos pela SEAP.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022